Tribunal: TJBA
Processo: 8006365-97.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8006365-97.2022.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MAILSON GUEDES DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR UM DOS ROUBOS E PELO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM HARMONIA COM O CENÁRIO PROBATÓRIO CONSTRUÍDO PELO ÓRGÃO ACUSATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apelação Criminal interposta contra sentença proferida nos autos da AP nº 8006365-97.2022.8.05.0146, que condenou o réu a uma pena de 10(dez) anos e 05(cinco) meses de reclusão mais 40(quarenta) dias multa, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º II, IV e V c/c §2º-A, I, do Código Penal e do art. 2º §2º da Lei 12.850/2013.

2. O apelante pleiteia a absolvição do réu quanto ao delito de organização criminosa e quanto ao roubo em face da vítima RUBSNEY; a exclusão da majorante pelo uso de arma de fogo; o reconhecimento da atenuante de confissão e da menoridade relativa, reduzindo a pena abaixo do mínimo legal e elevando-se o patamar de diminuição da pena-base;

3. Narrou a denúncia que o apelante e outros denunciados integravam organização criminosa que atuava na prática reiterada de roubos onde subtraíram, mediante violência e grave ameaça com uso de arma de fogo, em concurso de mais de dois agentes, mantendo sempre as vítimas em seu poder, restringindo-as de sua liberdade, e cujos bens subtraídos eram veículos automotores que foram levados para outro Estado da Federação.

4. No que se refere ao roubo cometido contra a vítima Rubsney, considerando que as declarações da vítima encontram harmonia com as das testemunhas ouvidas, resta comprovada a participação de Mailson no delito, fazendo-se necessária a confirmação da sentença de piso para condenar o apelante, diante do conjunto probatório sólido produzido nos autos.

5. No que se refere ao delito de organização criminosa, os elementos de prova coligidos também evidenciam com a necessária precisão a participação do apelante na organização criminosa investigada, sendo, assim, condenado também por este delito.

6. N
o presente caso, há de se considerar que a vítima Rubisney conseguiu se recordar dos fatos o suficiente para harmonizar o seu depoimento com os das testemunhas ouvidas, comprovando a participação de Mailson no roubo do seu veículo e do veículo da vítima Walberth, além do envolvimento com a organização criminosa criada, fazendo-se necessária a confirmação da sentença de primeiro grau, diante do sólido conjunto probatório produzido nos autos.

8. Recurso conhecido e improvido,
mantendo-se a condenação do Acusado MAILSON GUEDES DOS SANTOS em todos os seus termos
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Criminal nº 8006365-97.2022.8.05.0146, da 1ª VARA CRIMINAL DE JUAZEIRO, sendo apelante MAILSON GUEDES DOS SANTOS e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da Defesa, nos termos do voto do relator.